Tribunal: CARF
Processo: 10680.017539/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017539/2005-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.654 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
IBR ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA - PROIBIÇÃO -
INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6/99
Antes da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de junho de 1999, não havia nem
mesmo autorização legal para compensação de base negativa de CSLL apurada
por terceiros (empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de
base negativa própria. Mas ainda que se considere que a Medida Provisória no
1.858-6 trouxe realmente uma inovação no sistema jurídico, vedando o que antes
era permitido, não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às
compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da referida
Medida Provisória), mesmo que o evento de incorporação tenha ocorrido antes
dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas
de exercícios anteriores, até o encerramento do exercício fiscal ao longo do qual se
forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito
quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei
aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do
fato gerador), e compensação de prejuízos ou de bases negativas, mais além do
exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Na ocorrência dos fatos geradores
anuais da CSLL em 31/12/2000 e 31/12/2001 já estavam em plena vigência as
normas introduzidas pela Medida Provisória no 1.858-6, e, portanto, não era
permitida a compensação de base negativa advinda de empresa sucedida.
Precedentes. Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587, 9101-002.588, 9101-
004.107, 9101-004.449, 9101-004.450 e 9101-004.762.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator) e Livia De Carli Germano que
votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017539/2005-62
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 472 a 479) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1802-00.759 (fls. 450 a 460), proferido pela C. 2a Turma Especial da 1a Seção
deste E. CARF, em sessão de 25 de janeiro de 2011, que deu provimento parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001, 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO. TRIBUTAÇÃO ANTECIPADA.
PAGAMENTO INCENTIVADO. ALÍQUOTA DE 5% LEI N° 8.541/92.
DECADÊNCIA.
Havendo pagamento incentivado do lucro inflacionário acumulado dele contar-
se-á o prazo decadencial e o inicio do direito de o Fisco verificar o
cumprimento da obrigação coincide com a data do pagamento antecipado e
incentivado previsto no artigo 31 da Lei n° 8.541/92.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO - CSLL
Exercício: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES. BASE
NEGATIVA A SER COMPENSADA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM O
PATRIMÔNIO REMANESCENTE APÓS A CISÃO PARCIAL, MESMO NO
CASO DO EVENTO SOCIETÁRIO TER OCORRIDO ANTES DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.858-6, DE 30/06/1999.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se
forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de
direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da
política fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência dos fatos geradores anuais
de CSLL - 31/12/2000 e 31/12/2001,já estavam em plena vigência as normas
introduzidas pela MP n° 1.858-6, e, portanto, havia limitação na base negativa
a ser compensada, que deveria guardar proporção com o patrimônio
remanescente da cisão.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário 2000 e 2001, referente à glosa de compensação de prejuízos, em razão da constatação
da insuficiência de saldos apurados, a de ausência de adição ao lucro liquido do período, na
determinação do lucro real apurado na DIPJ, do lucro inflacionário realizado, bem como a
compensação indevida de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, diante de
vedação legal.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à compensação de base de cálculo negativa de CSLL, referente a parcela de patrimônio
fruto de cisão, promovido após a vigência da MP no 1.858-9/99.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário por meio do qual a contribuinte qualificada em
epígrafe se insurge contra decisão proferida pela 4' Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG.
O Auto de Infração de folhas 02 a 05, exige da recorrente crédito tributário a
titulo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), multa proporcional e
juros de mora, originado de glosa de prejuízos compensados indevidamente na
DIPJ, a titulo de prejuízo fiscal apurado em período anterior, tendo em vista a
insuficiência de saldos apurados e informados nas respectivas declarações,
bem como constatação de ausência de adição ao lucro liquido do período, na
determinação do lucro real apurado na DIPJ, do lucro inflacionário realizado
sem observância do percentual mínimo previsto na legislação de regência.
O processo n° 10680.017564/2005-46 que formaliza a exigência da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, foi juntado ao presente
processo às folhas 129 a 217, em cumprimento ao disposto na Portaria SRF n°
6.129/2005, conforme despacho proferido à folha 218 e Termo de Recepção de
Crédito Tributário de folha 219.
De acordo com o correspondente Auto de Infração, (fls. 130 — 133), tal
exigência refere-se ao recolhimento do crédito tributário a titulo da referida
contribuição (CSLL), multa e juros de mora, em virtude da constatação de
compensação indevida de base de cálculo negativa de períodos anteriores.
Ciente de ambas as exigências, a recorrente apresentou Impugnações (fls. 222
— 231 e 253 - 258), relativamente ao lançamento de IRPJ e CSLL,
respectivamente, acompanhadas dos documentos de folhas 232 a 252 e 259 a
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

290, alegando em síntese, que não questionaria a exigência fiscal
correspondente ao item 001 (GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
—
SALDO
DE
PREJUÍZOS
INSUFICIENTES),
informando, por outro lado, ter sido efetuado o parcelamento do débito com
realização do pagamento da primeira parcela do valor exigido no prazo legal,
conforme demonstra o comprovante que alegou haver juntado aos autos.
Em relação ao segundo item do Auto de Infração (ADIÇOES NÃO
COMPUTADAS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL
—
LUCRO
INFLACIONÁRIO REALIZADO — REALIZAÇÃO MÍNIMA), afirmou a
recorrente que da análise do Demonstrativo do Lucro Inflacionário (SAPLI),
certificou que parte do seu saldo originou-se a partir do ano de 1989, alegando
que exercera a opção prevista no parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 7.799,
de 10 de julho de 1989, para realização de 100% do lucro inflacionário
existente em 31/12/1989, conforme demonstrado nos quadros 06 e 07 da
Declaração de Rendimentos Imposto Pessoa Jurídica, período -base de 1989.
No mais, sustentou que tendo em vista o disposto no § 4° do artigo 150 do
Código Tributário Nacional, se ocorreu algum erro à época quanto a
realização do referido lucro inflacionário, o seu questionamento deveria ter
sido realizado dentro do prazo decadencial.
Argumentou que caso fosse devido o IRPJ sobre a realização mínima, do
cálculo deveria ser observada dedução equivalente aos percentuais de
realização previstos na legislação de regência (5% ao ano até o ano de 1995 e
10% ao ano a partir de 1996), aduzindo ainda, que teria aproveitado o
incentivo relativo à realização integral do saldo de lucro inflacionário, previsto
no artigo 31 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, conforme DARF, que
alegou recolhido em 26/02/1993.
Reiterou que qualquer diferença existente deveria ter sido exigida antes de ter
expirado o prazo decadencial, observando que o SAPLI deixara de proceder à
baixa do valor correspondente à mencionada realização integral.
Em relação ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido,
afirmou a recorrente que o auto de infração careceria dos fatos que
explicassem o motivo da glosa da base de cálculo negativa da CSLL, aduzindo
nesse mister que da análise do enquadramento legal utilizado pelo lançamento
(art. 16 da Lei n° 9.065, de 1995) e dos seus documentos e controles,
identificou que, no ano-base de 1997 a empresa teria sido cindida
parcialmente, permanecendo com 44,5% do seu patrimônio liquido.
Diante disso, depreendeu que a Fazenda efetuou a glosa do saldo da base
negativa da CSLL existente em 31/08/1997 proporcionalmente à parcela
cindida do patrimônio liquido, conforme disposto no art. 22 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, contestando a redução da parte proporcional do
saldo da base de cálculo negativa, efetuada com base no parágrafo único do
artigo 33 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, por entender que esse comando
legal somente se aplicaria às contribuições sociais apuradas a partir de
01/10/1999, requerendo ao fim o cancelamento das exigências fiscais relativas
ao IRPJ e à CSLL.
De acordo com a Resolução n° 748, de 01 de março de 2007, o presente
processo foi submetido à diligência para que fossem juntados os formulários
FAPLI e FACS, em consonância com as disposições contidas na Norma de
Execução n° 03, de 07 de outubro de 1988 e também na Norma de Execução n°
02, de 02 de julho de 1999, respectivamente, bem como fosse providenciado o
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

processamento no Sistema de Acompanhamento do Prejuízo, Lucro
Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa da CSLL - SAPLI das alterações
provenientes dos lançamentos que integram o presente processo e após tal
processamento, fossem juntados aos autos os relatórios extraídos do sistema
SAPLI da RFB, relativamente aos controles do lucro inflacionário acumulado e
da base de cálculo negativa da CSLL, bem como, fosse o contribuinte
cientificado da juntada dos mencionados relatórios para, em querendo e dentro
do prazo regulamentar de 30 dias, apresentasse razões exclusivamente
relacionadas a essas relatórios e fosse, finalmente, intimado o contribuinte
para apresentação da cópia das folhas do seu livro de Apuração do Lucro Real,
relativamente à parte em que controla o seu lucro inflacionário diferido de
anos anteriores e da base de cálculo negativa da CSLL, com registros
condizentes até aos dias atuais.
Em atendimento, a autoridade preparadora intimou a contribuinte por meio do
Termo de Intimação Fiscal (fl. 304), a qual apresentou a resposta (fl. 305),
acompanhada das cópias do LALUR, parte "B", LUCRO INFLACIONÁRIO,
(fls. 306 — 307) e DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CSLL, (fl. 308).
Também foram juntados aos autos os formulários FAPLI (fls. 309 —313), o
Demonstrativo FAPLI (Base de Cálculo Negativa - fl. 314) e o Relatório Fiscal
da diligencia (fls. 315 — 316).
Cientificada de tais procedimentos (fl. 320), a recorrente (fls. 321 — 349),
ressaltou que a exigência do crédito tributário da CSLL foi efetuada no
processo administrativo no 10680.017564/2005-46, não havendo manifestação
da fiscalização, por meio do Relatório Fiscal, quanto ao recálculo dessa
exigência, transcrevendo os mesmos argumentos apresentados em sua
Impugnação, reiterando, ao final, o seu cancelamento.
No que diz respeito à parte que o Relatório Fiscal retrata os procedimentos
adotados em diligência relativa A exigência do IRPJ, alega que a Fiscalização
reconheceu o erro ao ressaltar no item 5, do referido relatório, que as
alterações solicitadas já haviam sido processadas em 03/05/2005, e que não
haviam sido consideradas no lançamento.
Aduz ser impossível a identificação do que foi acatado pelo Relatório Fiscal, ou
qual valor que estaria sendo reduzido ou cancelado, vez que não foram
anexados documentos que comprovem o montante realizado pela fiscalização
As folhas 128 e 292 a 297, constam o Termo de Transferência de Crédito
Tributário e os relatórios extraídos do sistema SINCOR/PROFISC, os quais
informam a transferência do montante de R$ 60.982,85, para o processo n°
10680.000578/2006-10, relativamente ao tributo de código 2917, período de
apuração: 12/2000, vencimento em 30/03/2001.
O lançamento foi julgado parcialmente procedente (fls. 358 — 369),
assinalando-se, em respeito ao prazo decadencial de se lançar o imposto de
renda, que considera-se realizada, em cada exercício, a parcela minima
obrigatória que deveria ter sido oferecida A tributação, e com relação à CSLL,
registrou-se haver ausência de previsão legal para que a recorrente
compensasse a base de cálculo negativa da CSLL correspondente parcela de
seu patrimônio liquido vertida para outra empresa em virtude de cisão parcial,
impedindo que esta integre o saldo passível de compensação no ano-
calendário.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

A contribuinte, inconformada com a decisão, interpôs recurso voluntário (fls.
375 — 389), tecendo seus arrazoados e pugnando por provimento.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada (fls. 370 a
381), reduzindo apenas parte da exigência de IRPJ. Inconformada, a ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a
anterioridade das operações de cisão, à edição da MP no 1.858-6/99.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Especial a quo que
operou-se a decadência de parte do crédito tributário, por meio da aplicação do art. 150, §4o do
CTN, rejeitando as demais alegações, dando-lhe provimento apenas parcial.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas apresentou o
Recurso Especial ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas, em relação à
possibilidade de compensar base de cálculo negativa de CSLL, oriundos de cisão ocorrida antes
da MP no 1.858-6/99.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 537 a 543, entendo que configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo em relação ao Acórdão Paradigma no 101-96.838, de
27.06.2008. Observe-se que o julgado constante no Acórdão Paradigma no 101-96.048, de
28.03.2007, é no mesmo sentido do Acórdão Recorrido no 1802-00.759, de 25.01.2011, e não
caracteriza a divergência.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 547 a 555), não
questionado o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas apenas pugnando pela
devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em suas Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 101-
96.838, único paradigma acatado para a singular matéria questionada, referente à possibilidade
de compensar base de cálculo negativa de CSLL, referente à cisão ocorrida antes da MP no
1.858-6/99, basta para constatar a certa similitude fática necessária e a notória a presença da
divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1802-00.759, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 537 a 543.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade legal de se compensar base
de cálculo negativa de CSLL, referente à cisão ocorrida antes da MP no 1.858-6/99.

Em suma, defende-se que se que as bases negativas transferidas para a sucessora
em 1997 foram incorporadas ao seu patrimônio sem qualquer restrição, de forma que quando
entrou em vigor a MP 1858-6 em 1999, tais bases negativas já eram da própria empresa
incorporadora, a elas não se aplicando, portanto, as restrições relativas a bases negativas 'de
sucedidas'..

E conclui que é patente a necessidade de reforma do acórdão recorrido eis que a
MP 1858-6 de 1999 não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito ocorrido em 1997.

O tema, especificamente, já foi enfrentado diversas vezes por esta C. CSRF e por
este Conselheiro. E cada caso guarda suas próprias nuanças, principalmente em relação ao
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

momento da ocorrência dos eventos societários que dão margem à sucessão – o que, geralmente,
irá determinar o desfecho da solução jurisdicional.

Temos que assim rezava a MP no 1.858-6/99:

Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e
33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.

Ao seu turno, estas são as previsões dos mencionados dispositivos do Decreto-Lei
no 2.341/87:

Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais, se
entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de atividade.

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do
patrimônio líquido.

Como se observa do comando do art. 33, relevante para essa demanda, o fato lá
diretamente regulamentado é, sem dúvidas, a compensação de prejuízos (base de cálculo
negativa no caso da CSLL), mas, claramente - delineando e determinando o alcance da norma lá
prevista - o sujeito a que esta se dirige é a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão.

Assim, os eventos societários de incorporação, fusão e cisão são relevantes para a
determinação, por meio de qualificação jurídica, clara e concreta, pessoa jurídica sucessora, dos
limites subjetivos e temporais da – então - novel determinação do art. 20 da MP no 1.858-6/99.

Nesse sentido, para que a disposição legal do art. 32 do Decreto-Lei no 2.341/87
seja aplicável a determinada pessoa jurídica, para fins de compensação de base de cálculo
negativa de CSLL, o evento que lhe qualifica como sucessora deve ter ocorrido após a vigência
da MP no 1.858-699.

Caso contrário, estar-se-ia diante de um manifesto extrapolamento subjetivo e
temporal do alcance de tal limitação, recém instituída, de modo que toda e qualquer entidade,
que, em algum momento da sua existência, figurou como sucessora em razão da incorporação,
fusão ou cisão estaria retroativamente sujeita a tal norma.

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Assiste razão à Contribuinte quando alega que, tendo em vista que o evento
societário de cisão ocorreu ainda em 1997 (fato incontroverso na lide), após tal momento, as
bases de cálculo negativas da CSLL, registradas logo após tal manobra societária, passaram a ser
próprias da pessoa jurídica, não guardando, naquele momento, qualquer discrimén jurídico com
outras rubricas de mesma natureza, originadas por meio operacional e ordinário.

A limitação legal na compensação somente veio em 1999, de modo que os fatos e
circunstâncias jurisdicizados no art. 32 do Decreto-Lei no 2.341/87 (como a ocorrência de
incorporação, fusão ou cisão) somente têm relevância jurídica para a apuração e cálculo da
CSLL após tal período.

Nem se diga que necessitaria de autorização legal expressa para a realização de
tal compensação. A possibilidade da compensação, sob um prisma normativo mais abstrato e de
maior hierarquia kelseniana, encontra inafastável arrimo nos princípios da capacidade
contributiva, da proibição ao confisco e da natureza ficcional e artificial da periodização da
apuração dos fatos geradores da CSLL e do IRPJ (que oneram expressões de renda e não o
patrimônio), como brilhantemente trata o Professor Luís Eduardo Schoueri1.

Em termos legais mais concretos, ainda que dispensável, quando o art. 57 da Lei
8.981/95 determinou com literalidade que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei
no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, o Legislador confirmou e garantiu que, no cálculo da CSLL
devida pelos contribuintes, a mesma prerrogativa de compensação do IRPJ na legislação fosse
observada.

Em acréscimo, confira-se trechos do icônico v. Acórdão no 1103-000.628,
proferido pela C. 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, de relatoria do I.
Conselheiro Marcos Shigueo Takata, publicado em 06/06/2012:

Posto isso, há um direito adquirido à compensação de bases negativas de CSL?
A pergunta, a meu ver, é incorreta. A pergunta adequada pode ser desdobrada
em duas.
A primeira é se há um direito adquirido à forma ou meio de compensação de
bases negativas de CSL. I.e., se há um direito adquirido, em termos absolutos, à
compensação de bases negativas de CSL.
A essa pergunta feita nos devidos termos a resposta é negativa, em minha
intelecção.
Sem dúvida que não se pode ceifar a compensação e, assim, o direito à
compensação de bases negativas de CSL, considerando-se que o corte
temporal, pelo qual se toma pulso da empresa de tempos em tempos, não é
princípio, mas imperativo de ordem prática, estabelecido (corte temporal) de
modo mais ou menos arbitrário.

1 Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo : Dialética, 2010. p. 259.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

A apuração de lucro, nas bases expostas, implica a interperiodicidade, como
pressuposto da realidade da empresa, de modo que a compensação de bases
negativas de CSL é um direito que não pode ser expurgado, sob pena de se
tributar o que não é renda, o que não é acréscimo patrimonial, o que não é
lucro.
Mas o direito à compensação de bases negativas de CSL não é absoluto. Não
há um direito adquirido à forma ou meio de compensação de tais bases
negativas. O que não se pode é coarctar o direito à compensação de bases
negativas de CSL, pura e simplesmente.
Como disse antes, a pergunta adequada pode ser desdobrada em duas.
Já vimos a primeira e a conclusão quanto a esta. A outra é: havendo uma
mudança quanto à forma ou meio de compensação de bases negativas de CSL,
tal alteração alcança as situações em que a forma ou meio já foram
concretizados antes da mudança, ainda que efeitos daquela forma ou meio se
estendam para depois da
mudança?
Penso que a resposta a essa pergunta é negativa.
No caso vertente, as incorporações das sucedidas que tinham estoque de bases
negativas de CSL ocorreram antes da vigência do art. 20 da Medida Provisória
1.858-6/99, ou seja, antes da regra que estendeu à CSL a vedação da
compensação de estoque de bases negativas de CSL da sucedida por
incorporação, pela sucessora. Precisamente, as incorporações das sucedidas se
aperfeiçoaram em 30/11/98.
Como a regra que mudou a forma ou meio de compensação de estoque de bases
negativas de CSL foi introduzida após a concreção daquela forma ou meio de
compensação que passou a ser vedada, para tal hipótese, pode-se falar de
direito adquirido, a meu ver.
Direito adquirido, ao invés de proteção ao ato jurídico perfeito, pois se cuida
de efeitos produzidos após a introdução da mudança, mas decorrentes de
pressuposto de fato concretizado antes da mudança ocorrida em relação a esse
pressuposto de fato.
Note-se que o pressuposto de fato em relação ao qual houve alteração da regra
é a incorporação. Em relação a esse pressuposto de fato houve a vedação de
compensação de bases negativas de CSL: vedação de compensação de bases
negativas da sucedida por incorporação, pela sucessora.
Como, no caso, as incorporações das sucedidas ocorreram antes da alteração
da regra que passou a vedar a compensação de bases negativas da sucedida
pela sucessora por incorporação, não vejo como tal alteração possa alcançar
os suportes fáticos em dissídio.
Aqui, sim, cuida-se de direito adquirido por já se haver consumado a forma ou
meio de compensação antes da vigência da nova lei pela qual passou a ser
vedada essa forma ou meio de compensação, embora se trate de efeitos
produzidos posteriormente à vigência da lei nova.
Isso é diverso da hipótese, conforme disse, de um direito adquirido à forma ou
meio de compensação, que inexiste, a meu ver.
E, como já deduzi, a proteção a esse direito adquirido não se dá pela
irretroatividade do art. 20 da Medida Provisória 1.858-6/99, mas pela eficácia
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

diferida da norma legal anterior: aplicação desta, no caso, à compensação
efetuada no ano-calendário de 2001, relativa a incorporações ocorridas antes
do art. 20 da Medida Provisória 1.858-6/99.

Posto isso, ainda que as compensações de base de cálculo negativa da CSLL
tenham se operado após a edição e a vigência da MP no 1.858-9/99, é certo que o evento de cisão
que, mediatamente, deu margem à monta total utilizada pela Contribuinte, ocorreu antes da
vigência da regra contida em seu art. 20, é manifestamente improcedente a glosa procedida pelo
Fisco.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão no 1802-00.759, ora recorrido, para cancelar as
exações de CSLL, referentes à compensação de bases de cálculo negativas, relacionadas ao
evento de cisão, ocorrido anteriormente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado decidiu negar provimento ao recurso, aplicando o
entendimento que estará expresso na futura Súmula CARF no 179, recentemente aprovada por
esta 1a Turma, nos seguintes termos: É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora,
de bases de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes
da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
Referido enunciado se pauta, dentre outros, no precedente no 9101-005.393, cujo
voto condutor de lavra desta Conselheira, a seguir transcrito, aqui se presta a fundamentar a
presente decisão:
Na sessão de 9 de outubro de 2019, esta Conselheira acompanhou o entendimento da
maioria qualificada deste Colegiado, favorável à tese fazendária, nos termos assim
expostos do voto vencedor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura no Acórdão no
9101-004.4492, aqui adotados como razões de decidir:
A matéria devolvida trata da glosa da compensação de base negativa advinda de
empresas sucedidas/incorporadas,.

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício) e divergiram os
Conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

O presente Colegiado já se manifestou sobre o assunto em outras ocasiões, por
exemplo, nos Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587, 9101-002.588 e 9101-
004.107.
Transcrevo o voto do Acórdão no 9101-002.587, cujas razões adoto para decidir,
com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 19993, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
“Quanto à glosa da compensação de base negativa advinda de empresas
sucedidas/incorporadas,
compartilho
do
mesmo
entendimento
manifestado no voto vencido contido no acórdão recorrido, da lavra da
conselheira relatora Viviane Vidal Wagner, cujos fundamentos
transcrevo:
[...]
Como relatado, tendo sido verificada a compensação indevida de base de
cálculo negativa da CSLL, em 31/12/1999, no valor de R$18.286.248,45,
pela sucessora Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A,
consideradas as base de cálculo negativa de períodos anteriores de
pessoas
jurídicas
sucedidas
por
incorporação,
efetuou-se,
em
procedimento de ofício, a redução do saldo de CSLL a compensar ou a
restituir, de R$6.165.610,06 para R$3.926.201,38.
Considerando-se que a sistemática de tributação adotada pela sucedida
no ano calendário de 2000 foi o lucro real anual, por certo que o fato
gerador da CSLL denominado "fato gerador complexivo", só se
aperfeiçoou em 31 de dezembro do ano-calendário de 1999.
Na data da apuração da base de cálculo da CSLL vigia a Medida
Provisória n.° 1.858-6, de 29 de junho de 1999, dispondo:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto
nos arts. 32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de
1987.
O referido decreto, por sua vez, dispõe:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da compensação
houver ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle
societário e do ramo de atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
De fato, como bem observou a DRJ, é indiferente ao deslinde do caso se a
incorporação ocorreu antes da edição da MP n° 1.858-6/99, pois a
legislação apenas explicitou a proibição da compensação da base de
cálculo negativa da CSLL apurada pela incorporada com a base de
cálculo de CSLL apurada pela incorporadora.
Embora o ato de incorporação tenha ocorrido em abril de 1999, logo,
antes da edição da medida provisória em comento, a compensação
ocorreu em dezembro de 1999, quando já vigente a norma proibitiva.

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Nesse caso, sequer se faz necessário adentrar na discussão a respeito da
existência ou não, antes da norma proibitiva, de impedimento legal para
que a sociedade sucessora por incorporação pudesse compensar a base
de cálculo negativa da Contribuição Social apurada pela sucedida.
Adota-se como razão de decidir a fundamentação contida no voto do
ilustre conselheiro Antônio Bezerra Neto, proferido no acórdão unânime
no 1401-00262, de 09/07/2010, acompanhadas por esta relatora enquanto
no exercício da presidência da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, consoante trecho abaixo transcrito:
O argumento principal trazido pela recorrente no argumento
empírico de que somente com o advento da Medida Provisória no
1.858-6, de 29 de junho de 1999, é que passou a existir
impedimento legal para que a sociedade sucessora por
incorporação pudesse compensar a base de cálculo negativa da
CSLL apurada pela sucedida.
Entretanto alega que nem mesmo o advento da Medida
Provisória que estendeu a vedação prevista no art. 33 do
Decreto-lei n° 2.341/87 à base de cálculo negativa da CSLL,
seria óbice para o aproveitamento das bases negativas apuradas
pela sociedade incorporada, posto que referida MP somente
passou a vigorar em 28/09/1999, sendo que a incorporação da
empresa Geral do Comércio Empreendimentos Ltda pela
recorrente ocorreu alguns dias antes da entrada em vigor da
legislação em comento, 20/09/1999.
Por consequência invoca ainda que está sendo ferido o princípio
da irretroatividade, uma vez que tal princípio deve ser norteado
pelo momento em que as base negativas foram apuradas, época
em que a legislação não vedava o seu aproveitamento pela
sociedade incorporadora. A referida MP tendo em vista seu
caráter prospectivo, aplica-se apenas quanto às bases negativas
apuradas a partir de sua vigência.
Tive oportunidade de analisar essa mesma questão enquanto
presidente da 5a Turma da DRJ-Recife, através do Acórdão no
7.709, de 26/04/2002, de minha relatoria, que foi assim
ementado:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido –
CSLL
Ano-calendário: 1995
Ementa: BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CISÃO
PARCIAL Inexiste previsão legal que permita à
sucessora, no caso de cisão parcial, compensar a base
de cálculo negativa apurada pela sucedida."
Naquela ocasião constatei que é indiferente ao deslinde de tais
casos se a incorporação ocorreu antes da edição da MP n°
1.858-6/ 99 ou depois dela, dado que cheguei à conclusão que a
legislação apenas explicitou uma proibição apurada pela
incorporada que já era ínsita ao ordenamento. É que a
necessidade de vedação do art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87, no
âmbito do IRPJ, só faz sentido se analisada em paralelo com
outro permissivo legal do IRPJ que concedia aquele
aproveitamento em tais casos. Ora, como para a CSLL nunca foi
concedido explicitamente tais aproveitamentos também não se
fazia necessário a sua vedação.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Mantenho ainda esse mesmo entendimento, a despeito de
jurisprudência contrária, e vou demonstrar agora de forma mais
analítica tal raciocínio.
Quanto a essa questão, a princípio, cabe esclarecer que a base
de cálculo da CSLL é a estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, com suas alterações posteriores,
que prevêem expressamente seus ajustes para mais ou para
menos.
O art. 44 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
estabeleceu, in verbis:
"Art. 44 — Aplicam-se à contribuição social sobre o
lucro (Lei n.o 7.689, de1988) e ao imposto incidente na
fonte sobre o lucro líquido (Lei n.o 7.713, de 1988, art.
35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Parágrafo único — Tratando-se da base de cálculo da
contribuição social (Lei no 7.689, de 1988) e quando ela
resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido
monetariamente, poderá ser deduzido da base de
cálculo de mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro real."
O parágrafo único acima transcrito permitiu às pessoas
jurídicas compensarem as suas próprias bases negativas e não
as de terceiro ou as de empresas por ela incorporadas. Como se
observa, não há no dispositivo reproduzido, qualquer
autorização para que as sociedades incorporadoras pudessem
compensar as bases negativas de CSLL de suas incorporadas, ao
contrário do que fez expressamente o Decreto-lei n° 1.598, de 26
de dezembro de 1977, ao tratar de compensação de prejuízos
fiscais, corno se observa a seguir :
"Seção VI
Compensação de Prejuízos
Art. 64 — A pessoa jurídica poderá compensar o
prejuízo apurado em período-base com o lucro real
determinado nos quatro períodos-base subseqüentes.
........................................
§ 5o A sociedade resultante de fusão e a que incorporar
outra sucedem as sociedades extintas no seu direito de
compensar prejuízos no prazo previsto neste artigo.
....”
O parágrafo 5o acima reproduzido foi posteriormente revogado
expressamente pelo art. 1°, inciso IX, do Decreto-lei n° 1.730, de
17 de outubro de 1979, para evitar a evasão ou postergação no
pagamento do Imposto sobre a Renda que a cisão e a
incorporação ensejavam. A partir de então, por falta de
permissão legal, as sociedades resultantes de fusão e as que
incorporassem outra pessoa jurídica ou parte do patrimônio de
sociedade cindida não tiveram mais o direito de compensar os
prejuízos das sociedades extintas, ainda que tal proibição só
viesse a constar expressamente no art. 33 do Decreto-lei n°
1341, de 29 de junho de 1987, para eliminar definitivamente
qualquer dúvida em relação à matéria, O que ocorreu com a
compensação de prejuízos fiscais é ilustrativo, no sentido de
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

comprovar que os ajustes da base de cálculo da CSLL (adições,
exclusões e compensações) têm de estar previstos na lei
tributária para que o contribuinte possa efetuá-los.
Assim, o fato de não existir lei que proíba determinada exclusão
da base de cálculo de um tributo não autoriza o contribuinte a
fazê-la. Ao contrário, se a lei indica como base de cálculo da
contribuição o valor do resultado do exercício, antes da
provisão do Imposto sobre a Renda, com ajustes expressamente
nela previstos, não poderia o contribuinte retirar da base de
cálculo determinado valor por compensação sem previsão legal
expressa para fazê-lo.
A permissão legal restringiu-se à compensação de base de
cálculo negativa apurada pela própria interessada, a partir de
01 de janeiro de 1992, não sendo admissível a dedução da base
de cálculo negativa proveniente de outra pessoa jurídica, mesmo
que tenha sido por ela incorporada.
Da mesma forma que o art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, de 1987,
para afastar qualquer dúvida que pudesse existir em relação à
matéria, fez constar de modo expresso a proibição em relação à
compensação de prejuízos de empresa incorporada ou cindida,
também o art. 20 da MP n.° 1.858-6, de 1999, e suas reedições
fizeram constar expressamente a proibição da compensação da
base de cálculo negativa da CSLL apurada pela incorporada
com a base de cálculo de CSLL apurada pela incorporadora,
para afastar qualquer dúvida que pudesse haver em relação à
matéria.
Novamente, repita-se, como para a CSLL nunca foi concedido
explicitamente tais aproveitamentos também não se fazia
necessário a sua vedação, tendo vindo apenas para ficar de
forma expressa e assim não pairar qualquer dúvida a respeito
dessa proibição.
Nessa perspectiva, considero que não havia previsão legal para
que a interessada incorporasse a base de cálculo da CSLL
oriunda de empresa incorporada.
Dessa forma, os argumentos de irretroatividade e de direito
adquirido
levantados
pela
recorrente
são
totalmente
impertinentes. De qualquer forma, acrescente-se aquilo que a
DRJ muito bem colocou e que faço minhas as suas palavras:
"De qualquer forma, no ano-calendário de 1999, a
impugnante foi tributada pelo Lucro Real anual, tendo
31/12/1999 como a data do fato gerador, tanto do IRPJ,
como da CSLL. Assim, quando da apuração de seus
resultados pela declaração de ajuste anual, já estava
em vigor a MP no 1.858-6, de 30/06/1999, que passou a
produzir efeitos em relação à CSLL em 28/09/1999
(princípio da anterioridade nonagesimal para as
contribuições)."
Ainda no contexto do que foi exposto no parágrafo anterior, ou
seja, mesmo para aqueles que possam não concordar com a tese
aqui sustentada, ou seja, para aqueles que porventura adotam a
tese da CSRF, que abraçam o entendimento de que havia
previsão legal para o aproveitamento da base negativa da CSLL
até o advento da referida MP que trouxe a vedação, os
argumentos trazidos à baila pela recorrente em relação à direito
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

adquirido e irretroatividade não se sustentam, é que a referida
vedação do Decreto se dá no momento da compensação e não da
apuração. É de se ver.
Decreto-lei 2.341/1987:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus
próprios prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e
da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação,
fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais
da sucedida.
(grifei)
O art. 33 do Decreto deixa claro que o a vedação se dá no
momento da compensação e, se dúvidas ainda restam, o art. 32
do mesmo diploma legal e abarcando ainda o mesmo contexto,
embora não trate de incorporação, fusão ou cisão, dá o
verdadeiro tom da interpretação finalística que aqui deve ser
adotada, deixando mais claro ainda que se o evento ocorrer
depois da apuração, mas antes da compensação a vedação
permanece.
No caso dos autos, a situação é exatamente a mesma daquele processo.
No momento da compensação, era plenamente vigente a norma
proibitiva.
Diante disso, a compensação não pode ser homologada e resta
prejudicada a apreciação da juntada de documentos após o recurso.
Neste ponto, portanto, vota-se por negar provimento ao recurso.
Da Multa Isolada por falta de recolhimento de CSLL
[...]
Viviane Vidal Wagner
Ainda em relação a essa segunda linha de argumentação que está acima
transcrita, ou seja, de que a vedação legal se dá no momento da compensação e
não da apuração da base negativa pela empresa sucedida (e nem no momento da
incorporação desta), e de que no momento da compensação a norma proibitiva
era plenamente vigente, transcrevo os fundamentos contidos no voto que
orientou o Acórdão no 1802-00.750, de 15/12/2010, proferido no processo no
19515.003268/2004-63 pelo conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa:
[...]
A questão a ser examinada é se realmente a restrição introduzida pela
MP no 1.858-6, de 30/06/99, proibindo a compensação, na sucessora, da
base negativa que veio de empresa sucedida, alcançaria ou não
incorporações ocorridas antes da vigência desta MP.
O texto legal apresenta o seguinte conteúdo:
MP no 1.858-6, de 30 de junho de 1999
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto
nos arts. 32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de
1987.
Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987
Art. 32. (...)
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Em relação ao caso concreto, não há dúvidas de que a incorporação
ocorreu antes da vigência da referida MP, e que, portanto, a base
negativa da sucedida passou a fazer parte do patrimônio da
incorporadora antes também da vigência da norma restritiva.
Isso não implica dizer, entretanto, que o prejuízo fiscal ou a base
negativa acumulados no patrimônio de uma determinada empresa gere
direito adquirido à compensação futura destes valores.
Tanto é assim, que, ao analisar o estabelecimento da chamada trava de
30% para a compensação de prejuízos fiscais, o Supremo Tribunal
Federal entendeu que prejuízos havidos em exercícios anteriores à
vigência da Lei 8.981/1995 configuravam meras deduções, cuja projeção
para exercícios futuros era autorizada nos termos da lei, a qual poderia,
contudo, ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento (RE
344.944 e 545.308).
Ainda de acordo com o STF, no que toca à compensação de prejuízos de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do
qual se forma e se conforma o fato gerador do imposto de renda, o
Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção dos
patamares fixados pela legislação que regia os exercícios anteriores.
Nestes termos, a limitação introduzida pela Lei 8.981/1995, a chamada
trava de 30%, mesmo alcançando prejuízos fiscais apurados em
exercícios anteriores à sua vigência, foi considerada constitucional.
Nos julgados acima referidos, o STF concluiu que a lei aplicável é a
vigente na data do encerramento do exercício fiscal, e que o abatimento
de prejuízos, mais além do exercício social em que constatados, configura
benesse da política fiscal.
Penso que todas essas considerações vêm no sentido de afirmar o
princípio da independência entre os exercícios, com o qual me alio, posto
que ainda não vi Doutrinadores defendendo a possibilidade de
compensação de prejuízos futuros com lucros anteriores, dando margem
a repetição de indébitos. Caso isso fosse possível, pagamentos realizados
no passado poderiam vir a ser considerados indevidos em razão de
prejuízos futuros. Contudo, tal hipótese é prontamente repelida pelo
senso comum da prática tributária, e a ilustração permite visualizar
claramente que os exercícios devem mesmo ser independentes.
Retomando ao caso concreto, cabe observar que na data de ocorrência
do fato gerador anual da CSLL - 31/12/1999, já estavam em plena
vigência as normas introduzidas pela MP no 1.858-6. Nesta data,
portanto, não mais era permitida a compensação de base negativa
advinda de sucedida.
Conclusão diferente eu chegaria se a compensação tivesse ocorrido nos
anos anteriores, mas para a compensação realizada em 31/12/1999 não
vislumbro qualquer problema atinente à retroatividade, na mesma linha
do entendimento firmado pelo STF, conforme acima mencionado.
Quanto ao argumento de que a base negativa não era mais da sucedida,
porque havia sido incorporada ao patrimônio da sucessora antes da
referida MP, considero que a expressão prejuízo fiscal ou base negativa
“da sucedida” deve ser compreendida como prejuízo fiscal ou base
negativa “advindos da sucedida”, uma vez que no momento da
compensação, em quaisquer hipóteses, o prejuízo fiscal ou a base
negativa é sempre da incorporadora, e não mais da sucedida.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Basta verificar que se a incorporação tivesse ocorrido p/ ex. em 2001
(portanto já na vigência da norma restritiva em questão), com
compensações realizadas nos anos subseqüentes, a questão seria
exatamente a mesma. Ou seja, no momento da compensação a base
negativa não seria mais “da sucedida”, mas sim da incorporadora, e
assim a incidência da norma em questão estaria completamente
inviabilizada.
O que deve ficar claro é que a norma introduzida pela MP 1.858-6/1999
não buscou atingir o fenômeno das incorporações, do ponto de vista
societário, no sentido de desconstituir/alterar qualquer evento já
ocorrido, ou modificar a característica dos eventos dessa natureza a
serem realizados no futuro.
As incorporações continuaram sendo regulamentadas pela lei societária,
e as incorporadoras continuaram sucedendo as incorporadas em todos os
direitos e obrigações, havendo da mesma forma a extinção daquelas
últimas.
Nesse contexto, os prejuízos, como item patrimonial, também
continuaram sendo transferidos à sucessora, e não é o fato de terem sido
incorporados antes ou depois da MP que lhes daria ou não o condão de
gerar algum direito adquirido. Mais uma vez, como já decidiu o STF, não
há direito adquirido à compensação de prejuízos, e o mesmo pode ser
dito em relação à base negativa de CSLL.
O escopo da MP 1.858-6/1999 foi apenas de, no campo tributário,
restringir a possibilidade de compensação de base negativa,
especificamente quanto esta foi adquirida por sucessão (nos casos lá
mencionados), e quanto a isso não vejo qualquer razão para distinguir
incorporações ocorridas antes ou depois da MP.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, e,
no mérito, nego provimento ao recurso.
José de Oliveira Ferraz Corrêa
Em resumo, os fundamentos contidos nos votos acima transcritos levam às
seguintes conclusões:
1 - antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria;
2 - mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma
inovação no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida
de que essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de
28/09/1999 (data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de
incorporação tenha ocorrido antes dessa data.
São esses os fundamentos que acolho neste voto, para fins de considerar correta a
glosa da compensação de base negativa advinda de empresas sucedidas/incorporadas.”
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
Pertinente observar que os fundamentos do citado Acórdão no 1401-00.262, no sentido
de que a legislação de regência da compensação de bases negativas de CSLL jamais
permitiu a compensação de bases negativas de sucedidas, diversamente do verificado
em relação à compensação de prejuízos fiscais antes da edição do art. 33 do Decreto-lei
no 2.341/87, já constavam da decisão de 1a instância nestes autos, nos seguintes termos:
Não obstante inexistir até o advento da Medida Provisória n° 1.858-6, de 1999,
impedimento legal expresso para que a sociedade sucessora por incorporação
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

pudesse compensar a base de cálculo negativa da Contribuição Social apurada
pela sucedida, a norma proibitiva era extraída da análise sistemática da legislação
tributária atinente à matéria.
A base de cálculo da CSLL é a estabelecida pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, art. 2o, com suas alterações posteriores.
O art. 44 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, estabeleceu, in verbis:
Art. 44 – Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.o 7.689,
de1988) e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Parágrafo único – Tratando-se da base de cálculo da contribuição social
(Lei n.o 7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse
valor, corrigido monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo
de mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real.” (grifei)
O parágrafo único acima citado permitiu às pessoas jurídicas compensarem as
suas próprias bases negativas e não as de terceiro ou as de empresas por ela
incorporadas. Inexiste qualquer autorização para que as sociedades
incorporadoras pudessem compensar as bases negativas de CSLL de suas
incorporadas, ao contrário do que fez expressamente o Decreto-lei no 1.598, de
26/12/1977, ao tratar de compensação de prejuízos fiscais, como se observa a
seguir:
Seção VI
Compensação de Prejuízos
Art. 64 – A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em
período-base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base
subseqüentes.
(...).
§ 5o - A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem
as sociedades extintas no seu direito de compensar prejuízos no prazo
previsto neste artigo.” (grifei)
O parágrafo 5o acima reproduzido permitiu a compensação nele descrita e foi
posteriormente revogado expressamente pelo artigo 1o, inciso IX, do Decreto-lei
no 1.730, de 17/10/1979, para evitar a evasão ou postergação no pagamento do
Imposto sobre a Renda que a cisão e a incorporação ensejavam. Assim, por falta
de permissão legal, as sociedades resultantes de fusão e as que incorporassem
outra pessoa jurídica ou parte do patrimônio de sociedade cindida não tiveram
mais o direito de compensar os prejuízos das sociedades extintas.
A Instrução Normativa SRF no 07, de 27/01/1981, ao tratar da declaração de
rendimentos das pessoas jurídicas nos casos de incorporação, fusão e cisão,
consolidou diversos procedimentos que vinham sendo regularmente exigidos
pela administração fiscal, dispondo em seu item 5:
Da Compensação de Prejuízos
5. Não serão compensáveis, a qualquer tempo, o prejuízo e o lucro real
das sucessoras e das sucedidas, reciprocamente.
O Parecer Normativo CST no 10, de 15/05/1981, reexaminou alguns aspectos
tratados pela IN SRF no 007/1981 de forma mais pormenorizada, incluindo-se o
dispositivo acima transcrito:
5. Não compensabilidade do prejuízo fiscal com o lucro real das
sucessoras e sucedidas, reciprocamente.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

5.1 O art. 382. do Regulamento do Imposto de Renda/80 assegura à
pessoa jurídica o direito de compensar o prejuízo que houver apurado em
um período-base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base
subseqüentes, assunto este que já foi objeto de exame no Parecer
Normativo CST no 41/78 (Diário Oficial de 04/05/78).
5.2 Evidente que o direito à compensação se refere ao prejuízo apurado
pela mesma pessoa jurídica que pretenda absorvê-lo com o lucro real.
Casos diversos de compensação, não compreendidos nessa regra geral,
têm sido expressamente disciplinados na legislação, coerentemente, aliás,
com a excepcionalidade de tratamento fiscal que lhes é concedido. Este
era o caso, por exemplo, da compensação admitida pelo art. 385 do
Regulamento do Imposto de Renda/80, ora revogado pelo art. 3o do
Decreto-Lei no 1.870/81, que poderia ser autorizada pelo Conselho
Monetário Nacional em favor de empresas do mesmo grupo ou sob
controle comum, para atender a interesses de segurança e fortalecimento
da empresa nacional. Outro caso excepcional, que vigeu apenas nos
exercícios de 1978, 1979 e 1980, era previsto no § 5o do art. 64. do
Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 384. do Regulamento do Imposto de
Renda/80), posteriormente revogado pelo Decreto-Lei no 1.730/79, que
permitia a compensação, pela sucessora, dos prejuízos fiscais das
sociedades incorporadas, fusionadas ou cindidas.
5.3 Do exposto resulta que, não obstante inadmitida compensação entre o
prejuízo e o lucro real de sucessora e sucedidas, reciprocamente, como
adverte o item 5 da Instrução Normativa SRF no 07/81, nada obsta a que
a empresa sucessora continue a gozar do direito a compensar seus
próprios prejuízos, anteriores à data da absorção, com fundamento no já
citado, art. 382. do Regulamento do Imposto de Renda.
5.4 Cumpre ressaltar, finalmente, que a vedação contida no item 5 da
Instrução supramencionada não pode, logicamente, referir-se a prejuízo
da sucedida no período posterior ao término do último exercício social
desta (cf. item 3 deste Parecer), visto como seus valores componentes
passarão a figurar englobadamente na apuração do resultado do
primeiro período-base da sucessora.” (grifei)
Como se vê, a possibilidade de compensação dos lucros da sucessora com os
prejuízos acumulados da sucedida era um procedimento excepcional, que
demandava expressa permissão legal. Inexistindo a permissão, retornou-se à
regra geral, qual seja, a compensação tão somente com os próprios prejuízos
acumulados. Assim sendo, o prejuízo fiscal de anos anteriores, pertencentes à
sociedade extinta, desaparece com ela. Ressalte-se que a própria possibilidade de
compensação de prejuízos fiscais da própria empresa decorre de expressa
disposição legal (artigo 64 do Decreto-lei no 1.598, de 26/12/1977). Todavia, a
proibição em tela só veio a constar expressamente, no artigo 33 do Decreto-lei no
2.341, de 29/06/1987, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Ressalte-se que a edição do dispositivo acima transcrito não teve o condão de
introduzir nova proibição, e sim de explicitar uma proibição já existente. A
opção do legislador por veicular uma proibição de forma expressa não significa
que a proibição já não existia no ordenamento jurídico, na forma de ausência de
permissão para que um procedimento excepcional pudesse ser adotado.
Assim, o fato de não existir lei que proíba determinada exclusão da base de
cálculo de um tributo não autoriza a contribuinte a fazê-la. Ao contrário, se a lei
indica como base de cálculo da contribuição o valor do resultado do exercício,
antes da provisão do Imposto sobre a Renda, com ajustes expressamente nela
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

previstos, não poderia a contribuinte retirar da base de cálculo determinado valor
por compensação sem previsão legal expressa para fazê-lo.
A permissão legal restringiu-se à compensação de base de cálculo negativa
apurada pela própria interessada, a partir de 1o de janeiro de 1992, não sendo
admissível a dedução da base de cálculo negativa proveniente de outra pessoa
jurídica, mesmo que tenha sido por ela incorporada.
Da mesma forma que o artigo 33 do Decreto-lei no 2.341/1987 fez constar de
modo expresso a proibição em relação à compensação de prejuízos de empresa
incorporada, também a Medida Provisória no 1.858-7, Dou de 30/07/1999, no art.
22 e suas reedições, fizeram constar expressamente a proibição da compensação
da base de cálculo negativa da CSLL apurada pela incorporada com a base de
cálculo de CSLL apurada pela incorporadora. O mesmo raciocínio realizado no
caso do IRPJ aplica-se à Contribuição Social, ou seja, a possibilidade da
compensação da base de cálculo negativa da CSLL apurada pela sucedida com a
base de cálculo de CSLL apurada pela sucessora, dado o seu caráter excepcional,
depende de expressa permissão legal.
Assim, a conclusão da contribuinte de que a edição de dispositivo legal que
proíbe expressamente a compensação em comento revela a sua anterior
permissão, não deve prosperar. A proibição de um procedimento não deve ser
aferida a partir da edição de norma que o veda expressamente, mas sim da
análise da legislação tributária inclusive a anterior a esta. Caso procedêssemos da
forma que a impugnante quer, poderíamos chegar ao absurdo de considerar que a
edição de uma lei que consolida e ratifica norma já existente no ordenamento
jurídico infirmaria a própria existência da norma, estando o legislador em
constante risco de, ao introduzir um comando legal expresso que já era extraído
do ordenamento, acabar por “reconhecer” a sua inexistência prévia.
Ressalte-se que legislador apenas optou por tornar expressa uma proibição que
anteriormente era decorrente de uma interpretação sistemática da legislação
tributária. A razão da proibição expressa decorre da necessidade de se dar maior
eficácia à norma de conduta já existente, pois é inegável que uma proibição
expressa surte maior efeito do que aquela que advém de uma observação não tão
imediata do ordenamento.
Portanto, inexiste previsão legal para que a contribuinte possa compensar a base
de cálculo da CSLL oriunda da empresa sucedida por incorporação, conforme
considerou no Lalur (Doc 4- fl. 148).
Diante do exposto, não há porque se falar em ofensa aos princípios do direito
adquirido e da irretroatividade de lei no fato de o Fisco considerar não
compensável o saldo de base negativa da CSLL apurada na empresa incorporada.
Apesar desta extensa abordagem, o Colegiado a quo acolheu o entendimento assim
expresso no voto condutor do acórdão recorrido:
A recorrente tem razão. A norma tributária que vigorava à época dos fatos,
Decreto-Lei no 2.341/87, em seu artigo 33, era específica para aplicação quanto
aos prejuízos fiscais e IRPJ:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida
poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido.
Somente com a edição da Medida Provisória no 1858-6/99, artigo 20, repetido no
artigo 22 da Medida Provisória no 2.158-35/01, que começou a vigorar em 1o de
outubro de 1999 (prazo nonagesimal para vigência), o mesmo tratamento foi
dado às CSLL e ao aproveitamento das bases de cálculo de CSLL negativas de
empresas incorporadas, fundidas ou cindidas:
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts.
32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Destarte, em vista do evento (incorporação) ter ocorrido antes da norma
tributária estar em vigência, e por força do princípio constitucional da estrita
legalidade quanto às normas tributárias, o Saldo Negativo de CSLL da empresa
incorporada integrou a contabilidade da incorporadora, no caso a recorrente, e
pode ser utilizado sem restrição, não podendo subsistir os lançamentos
tributários de glosas destes saldos negativos.
Colaciono a este voto jurisprudência administrativa neste sentido:
COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DAS
SUCEDIDAS INCORPORAÇÃO
Até o advento da MP no 1.858-6/99, inexistia qualquer impedimento legal
para que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou cisão
pudesse compensar a base de cálculo negativa da contribuição social
apurada pela sucedida a partir de janeiro de 1992. Assim, tendo as
incorporações ocorridas em anos-calendário pretéritos ao diploma legal
que impedia a compensação, não há o que se falar em bases negativas
das sucedidas, mas sim de bases negativas da própria incorporadora.
Embargos Acolhidos. (1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara /
ACÓRDÃO 101-96.838 em 27.06.2008. Publicado no DOU em:
15.09.2008)
Voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É neste cenário que a PGFN suscita o dissídio jurisprudencial destacando, dentre os
paradigmas, justamente o antes citado Acórdão no 1401-00.262, com destaque, dentre
outros, no seguinte ponto:
Quanto a essa questão, a princípio, cabe esclarecer que a base de cálculo da
CSLL é a estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
com suas alterações posteriores, que prevêem expressamente seus ajustes para
mais ou para menos.
O art. 44 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, estabeleceu, in verbis:
"Art. 44 — Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.o 7.689,
de1988) e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Parágrafo único — Tratando-se da base de cálculo da contribuição
social (Lei no 7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês,
esse valor, corrigido monetariamente, poderá ser deduzido da base de
cálculo de mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real."
O parágrafo único acima transcrito permitiu às pessoas jurídicas
compensarem as suas próprias bases negativas e não as de terceiro ou as de
empresas por ela incorporadas. Como se observa, não há no dispositivo
reproduzido, qualquer autorização para que as sociedades incorporadoras
pudessem compensar as bases negativas de CSLL de suas incorporadas, ao
contrário do que fez expressamente o Decreto-lei n° 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, ao tratar de compensação de prejuízos fiscais, corno se
observa a seguir:
[...] (destaques do original)
Assim circunstanciado o litígio, cabe ainda recordar que, mais recentemente, este
Colegiado, em posicionamento unânime, reafirmou a aplicabilidade da vedação trazida
pela Medida Provisória no 1.858-6/99 a partir de sua vigência, ainda que a compensação
tenha por objeto base negativa transferida por sucessão antes da publicação de referido
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

ato legal. Neste sentido foi o voto condutor do Acórdão no 9101-004.762, de lavra da
Conselheira Viviane Vidal Wagner4:
Na segunda matéria recorrida, trata-se de analisar a possibilidade ou não de
compensação, pela empresa sucessora, de bases negativas de CSLL apuradas
pela empresa sucedida, tendo em conta o caso concreto, em que a sucessão pela
cisão parcial ocorreu em 1998 e a compensação de bases negativas deu-se em
dezembro de 1999, ou seja, a sucessão ocorreu antes da lei que criou a restrição e
a compensação após a lei que criou a restrição.
Efetivamente essa vedação existe e está prevista no artigo 20 da Medida
Provisória no. 1858-6, 29 de junho de 1999:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts.
32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Já o Decreto-Lei no 2.341/87 assim dispõe:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos
fiscais, se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida
poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido. (grifou-se)
Após a observância do prazo nonagesimal, estava em plena vigência em
dezembro de 1999, quando da compensação pleiteada.
Respeitada a corrente jurisprudencial que entende que somente as operações de
sucessão ocorridas após a vigência do artigo 20 é que foram alcançadas pela
restrição ali prevista, todavia, deve ser afastada.
Entende-se que a melhor interpretação a ser dada é a que foi reconhecida pelo
voto condutor do acórdão recorrido, cuja decisão, da lavra do i. ex-Conselheiro
José de Oliveira Ferraz, merece ser reproduzida:
Quanto ao mérito, cabe verificar se havia em 31/12/1999, data em que a
Contribuinte promoveu a debatida compensação de base negativa,
alguma regra que restringia o direito a essa compensação. Como já
mencionado, a cisão societária ocorrida no ano de 1998 representa a raiz
do problema, e a questão a ser examinada é se caberia ou não a
aplicação da regra prevista no art. 20 da MP n° 1858-6, de 30/06/99, e
noparágrafo único do art. 33 do Decreto-Lei n° 2.341/1987,
restringindo, no caso de cisão parcial, a compensação de prejuízo e de
base negativa a valor proporcional a parcela remanescente do
patrimônio liquido. Não há dúvidas de que a cisão ocorreu antes da
vigência da referida MP. Isso não implica dizer, entretanto, que o
prejuízo fiscal ou a base negativa acumulados em períodos anteriores a
esse evento societário gere direito adquirido à compensação futura
destes valores. importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar o estabelecimento da chamada trava de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais, entendeu que prejuízos havidos em
exercícios anteriores à vigência da Lei 8.981/1995 configuravam meras

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva
Costa, substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

deduções, cuja projeção para exercícios futuros era autorizada nos
termos da lei, a qual poderia, contudo, ampliar ou reduzir a proporção
de seu aproveitamento (RE 344.944 e 545.308).
Ainda de acordo com o STF, no que toca à compensação de prejuízos de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do
qual se forma e se conforma o fato gerador do imposto de renda, o
Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto a manutenção
dos patamares fixados pela legislação que regia os exercícios anteriores,
Nestes termos, a limitação introduzida pela Lei 8.981/1995, a chamada
trava de 30%, mesmo alcançando prejuízos fiscais apurados em
exercícios anteriores à sua vigência, foi considerada constitucional. Nos
julgados acima referidos, o STF concluiu que a lei aplicável é a vigente
na data do encerramento do exercício fiscal, e que o abatimento de
prejuízos, mais além do exercício social em que constatados, configura
benesse da política fiscal. Penso que todas essas considerações vêm no
sentido de afirmar o principio da independência entre os exercícios, com
o qual me alio, posto que ainda não vi Doutrinadores defendendo a
possibilidade de compensação de prejuízos futuros com lucros
anteriores, dando margem a repetição de indébitos (com base nos
pagamentos anteriores que passariam a ser considerados indevidos em
razão dos prejuízos futuros). Tal hipótese, a qual o senso comum da
prática tributária repele prontamente, evidencia a correção do
mencionado principio. [...]
Pode-se até mesmo compreender que a utilização de créditos tributários para fins
de compensação, com o aval do legislador, equivaleria a um benefício fiscal,
devendo suas normas ser interpretadas de forma restritiva.
De toda a sorte, a compensação deve observar a legislação vigente na época de
sua efetivação, independentemente do histórico de apuração do crédito. Eventual
alteração societária ocorrida anteriormente não pode ser considerada geradora de
direito adquirido para fins de compensação ampla.
No caso dos autos, o Demonstrativo de fl. 7 atesta a evolução dos saldos de base
negativa e a correta compensação limitada à proporção do patrimônio
remanescente na cindida. Assim, considera-se correta a glosa na compensação
efetivada pelo contribuinte em 31/12/1999, em razão da insuficiência do saldo
disponível de base negativa de CSLL, como bem reconhecido pela decisão
recorrida, a qual deve ser mantida.
Registre-se, por fim, que, em que pese concordarem com as conclusões do voto,
os conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintela e José Eduardo
Dornelas Souza não acompanharam o argumento acima exposto no sentido de
que a utilização de créditos tributários para fins de compensação, com o aval do
legislador, equivaleria a um benefício fiscal.
Também aqui, embora as bases negativas utilizadas tenham origem em sucessão
ocorrida 31/08/99, a compensação somente se verificou quando já editada a norma legal
em referência, no caso, nos anos-calendário 2002 e 2003. Assim, as razões de decidir
acima transcritas são aqui reiteradas para acolher a interpretação defendida pela PGFN.
Quanto a irresignação da Contribuinte acerca da inobservância de precedentes dos
Tribunais Superiores, importa registrar que a citada manifestação do Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 949.117/RS, data de 01/12/2009 e não foi
editada na sistemática de recursos repetitivos. Ademais, como bem observado no voto
condutor do Acórdão no 1401-00.262, citado no Acórdão no 9101-004.449 ao norte
transcrito, referida decisão não teve em conta outros diplomas legais que afetam a
matéria, em especial o art. 64, §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, que permitiu a
compensação de prejuízos fiscais de sucedidas e suscitou dúvidas quando revogado pelo
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Decreto-Lei no 1.730/79, dúvidas estas, ao final, aclaradas com a vedação expressa no
art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/87, diversamente do que verificado no âmbito da CSLL,
no qual nunca foi permitida tal compensação. É que o se confirma na leitura do voto
condutor do julgamento do Recurso Especial no 949.117/RS:
Com relação ao mérito, não assiste razão à recorrente, visto que uma leitura
detida das disposições normativas invocadas conduz ao acerto da conclusão
adotada pelo Tribunal de origem, cujo acórdão é reproduzido a seguir, nas
partes que interessam:
"Cessão de Prejuízo Fiscal e Base de cálculo Negativa da CSLL;
Trata-se de apelo da impetrante visando à reforma de sentença que
impossibilitou o aproveitamento de prejuízos fiscais cedidos por
terceiros para abatimento da base de cálculo da CSLL. No presente
caso, os valores que a impetrante pretende compensar são referentes a
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL sofridos por
empresa submetida a cisão parcial (1997) e incorporação (1999).
(...)
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é o tributo devido
pelas pessoas jurídicas que auferirem lucro dentro do período de
apuração, tendo a mesma sistemática de tributação aplicável ao Imposto
de Renda, nos termos estabelecidos pelo Regulamento deste.
A previsão constitucional da CSLL está contida na alínea 'c' do inciso I
do art. 195 e sua instituição foi dada pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988. Esse mesmo diploma legal estabelece:
'Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de
que trata esta lei compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que
couber, as disposições da legislação do imposto de renda
referente à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo. ' (grifei)
A Lei no 8.981/95 repete essa norma, nestes termos:
'Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no
7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela
Lei no 9.065, de 1995)'
Tais dispositivos impõem à disciplina de arrecadação da CSLL as
normas estabelecidas para o IRPJ. Todavia, mesmo que o empréstimo
dessas normas do imposto à contribuição seja amplo (referente à
administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades,
às garantias e ao processo administrativo), assevero que nem todas as
disposições estabelecidas para o IRPJ são dirigidas à CSLL. O
aplicador da lei não deve, cegamente, ter como próprios da contribuição
(CSLL) todo o regulamento do imposto. A proibição de a pessoa jurídica
sucessora compensar prejuízos fiscais da sucedida é exemplo de norma
destinada ao imposto que não se enquadrava nessa regra, conforme
passo a demonstrar.
O direito à compensação visado pela impetrante nasce da apuração da
base de cálculo negativa da CSLL e a verificação de sua base de cálculo
é justamente um dos pontos que distinguem essa contribuição do IRPJ.
Veja-se que no parágrafo único do art. 6o da Lei no 7.689/88, acima
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

transcrito, a disciplina referente à apuração da base de cálculo da CSLL
não está inserida no rol de paralelismo com o IRPJ.
Somente com a edição da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de agosto
de 1999, a proibição de a pessoa jurídica sucessora por incorporação,
fusão ou cisão de compensar prejuízos fiscais da sucedida, já existente
para o IRPJ, foi estendida para a CSLL:
'Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o
disposto nos arts. 32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de
junho de 1987.' (grifei)
Após várias reedições, esse dispositivo atualmente vige forte na Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 22, que repete o
art. 20 da MP no 1858-6.
Transcrevo, por oportuno, os arts. 32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341, de
29 de junho de 1987, que proíbem a pessoa jurídica sucessora de
compensar prejuízos fiscais referentes à base cálculo negativa do IRPJ
desde a edição desse normativo, e que, somente com o advento da
Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de agosto de 1999, devem ser
aplicados à CSLL:
'Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da compensação
houver ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle
societário e do ramo de atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão
ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida
.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica
cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos,
proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido.' (grifei)
Ademais, saliento que essa alteração na disciplina da CSLL encerra
norma de caráter restritivo ao direito do contribuinte da CSLL –
proibição de compensar prejuízos ficais da sucedida em caso de
incorporação, fusão ou cisão –, fazendo, mesmo de forma indireta,
aumentar a carga tributária. Dessa forma, impõe-se a observância do §
6o do art. 195 da Constituição Federal de 1988, que veicula o Princípio
Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, norma constitucional
limitadora do poder de tributar e aplicável às contribuições
previdenciárias:
'§ 6o - As contribuições sociais de que trata este artigo só
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se
lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.'
Dessa forma, publicada referida norma mais gravosa (MP no 1.858-6)
em 30 de agosto de 1999, somente aplicável após decorridos noventa
dias dessa data, ou seja, novembro de 1999.
No presente caso, os processos de incorporação e de cisão ocorreram,
respectivamente, em abril de 1999 (fl. 37) e em 1997 (fl. 35), e não
foram atingidos pela nova restrição ao aproveitamento dos créditos de
base de cálculo negativa que passou a viger em novembro de 1999.
Demonstra-se, assim, ilegítima a conduta da fazenda em aplicar,
retroativamente, norma limitadora ao direito do contribuinte.
Assevero, ainda, para o fato de que não seria lógico o executivo-
legislador editar norma (MP no 1.858-6) limitando determinado direito
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

do contribuinte já proibido pelo Regulamento do IRPJ. Esse fato, por si
só, demonstra claramente que a restrição em análise não era aplicada
anteriormente à CSLL.
Desse modo, tenho que a proibição ora defendida pela administração
fazendária somente é aplicável após noventa dias (art. 195, § 6o da
CF/88) da publicação da MP no 1.858-6, que se deu em 30 de agosto de
1999.
(...)
Isso posto, dou provimento ao apelo da impetrante para conceder a
segurança pretendida , nos termos da fundamentação."
Com efeito, os arts. 32 e 33 do Decreto-Lei 2.341/87 somente se aplicam às
bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a partir
de 1o de outubro de 1999, data em que teve eficácia a regra trazida pelo art. 20
da Medida Provisória 1.858-6/99, correspondente ao atual art. 22 da Medida
Provisória 2.158-35/2001.
Nesse sentido, aliás, é a seguinte decisão do Conselho de Contribuintes:
"COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DAS
SUCEDIDAS - INCORPORAÇÃO - Até o advento da MP no 1.858-6/99,
inexistia qualquer impedimento legal para que a sociedade sucessora
por incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo
negativa da contribuição social apurada pela sucedida a partir de
janeiro de 1992. Assim, tendo as incorporações ocorridas em anos-
calendário pretéritos ao diploma legal que impedia a compensação, não
há o que se falar em bases negativas das sucedidas, mas sim de bases
negativas da própria incorporadora. Embargos Acolhidos." (1o
Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão 101-96.838 em
27.6.2008. Publicado no DOU em: 15.9.2008)
O mesmo entendimento é esposado na obra doutrinária "Imposto de Renda das
Empresas: Interpretação e Prática", de autoria dos tributaristas Hiromi Higuchi,
Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi (34a edição, São Paulo: IR
Publicações, 2009, págs. 837-838).
Para além de referido julgado não ter sido editado na sistemática de recursos repetitivos,
e não contemplar outros diplomas legais que afetam a matéria, como bem exposto no
voto condutor do Acórdão no 1401-00.262, releva notar que as razões de decidir acima
transcritas são obscuras quanto à aplicabilidade da limitação a compensações de bases
negativas promovidas depois da vigência da Medida Provisória no 1.858-6. Como o caso
analisado pelo Superior Tribunal de Justiça tinha em conta compensações de bases
negativas promovidas no ano-calendário 1999, não é possível concluir, com segurança,
que o procedimento do sujeito passivo foi validado porque a incorporação da sucedida
titular das bases negativas era anterior à vigência da Medida Provisória no 1.858-6 ou
porque a vigência desta, a partir de 01/10/1999, não poderia afetar a apuração do ano-
calendário 1999. Esta dúvida é agravada pela referência ao Acórdão no 101-96.838, que
também veiculou análise acerca de compensação de bases negativas glosadas no ano-
calendário 1999.
Anote-se, ainda, que não foram identificadas outras manifestações do Superior Tribunal
de Justiça acerca da legislação sob debate.
Registre-se que não se compartilha, aqui, da argumentação da PGFN pautada na
repercussão do art. 57 da Lei no 8.981/95 para fins de estender à CSLL o regramento
quanto aos ajustes previstos para apuração do lucro real. Neste sentido, vale a
transcrição do que consignado no voto vencido do ex-Conselheiro Demetrius Nichele
Macei no já citado Acórdão no 9101-004.449:
Antes de concluir, destaco apenas que uma intepretação extensiva do caput do
artigo 57 da Lei no 8.981/95 às mesmas normas de apuração e de pagamento
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se
refere ao disposto no art. 58, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas
na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei é errônea
(como pretende a recorrente, a fim de - ao equiparar completamente o IRPJ com
a CSLL - estabelecer que a vedação prevista nas normas que tratam apenas do
IRPJ também se aplicariam a CSLL), posto que não há entre as bases de cálculo
dos dois tributos uma identidade plena; elas se assemelham quanto as normas de
apuração e pagamento, ou seja, escolha do regime trimestral, anual, com
antecipação por estimativa ou balancete de suspensão e redução, contudo, cada
base de cálculo é independente, isto é nítido quando cuidamos dos ajustes que
cada uma sofre (adições e exclusões), que se diferem de uma para outra.
Contudo, ainda que o art. 57 da Lei no 8.981/95, ou mesmo o art. 28 da Lei no 9.430/96,
não se prestem a transportar para a apuração da base de cálculo da CSLL ajustes
próprios da apuração do lucro real, demonstrado está que a legislação tributária jamais
admitiu a compensação de bases negativas de terceiros e, mesmo que se entenda que a
ausência de vedação expressa representaria uma permissão, fato é que o aproveitamento
das bases negativas acumuladas pela sucedida somente se deu quando já vigente a
Medida Provisória no 1.858-6/99. E isto mesmo sob a ótica da argumentação subsidiária
da Contribuinte, na qual foram suscitadas dúvidas quanto ao momento de utilização das
bases negativas da sucedida, dado que as alegadas compensações somente ocorreram a
partir do ano-calendário 2000.
Todavia, descabe prover integralmente o recurso especial da PGFN, porque, como bem
alerta a Contribuinte em contrarrazões, há argumentos subsidiários de defesa que,
deduzidos em impugnação e reiterados em recurso voluntário (e-fls. 194/198), deixaram
de ser apreciados no acórdão recorrido ao ser dado provimento ao recurso da
Contribuinte sob o fundamento ora revertido.
E, concluindo este Colegiado pelo provimento parcial com retorno ao Colegiado a quo,
deixa de ter lugar, aqui, a resposta assim expressa por esta Conselheira, na sessão de
julgamento, a outros questionamentos da PGFN acerca das compensações promovidas
pela Contribuinte:
De toda a sorte, importa registrar que não tem razão a PGFN quando manifesta
preocupação quanto à necessária observância do limite de 30% na
admissibilidade da compensação pretendida. Isto porque, como se vê às e-fls. 8 e
13, a Contribuinte já havia atentado para o limite legal quando, no ano-
calendário 2002, reduziu a base de cálculo anual de R$ 10.581.098,34 por
compensação de R$ 3.174.329,50, assim como quando, no ano-calendário 2003,
aproveitou R$ 1.321.226,87, frente a base de cálculo de R$ 11.851.381,50. A
autuação fiscal, por sua vez, reduziu a compensação do ano-calendário 2002 de
R$ 3.174.329,50 para R$ 2.581.377,66 e anulou integralmente a compensação
promovida no ano-calendário 2003 (e-fl. 82). Logo, o restabelecimento dos
valores glosados não ensejaria compensações acima do limite legal de 30%.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN, com retorno ao Colegiado a quo.
No presente caso, a Contribuinte não logrou sucesso em sua irresignação dirigida
em recurso voluntário. O Colegiado a quo manteve a glosa de compensações promovidas nos
anos-calendário 2000 e 2001 com utilização de bases negativas de sucedida vertidas para a
sucessora em razão de cisão ocorrida em 1997. Em consequência, os demais argumentos de
defesa da Contribuinte já foram enfrentados no acórdão recorrido e, mantida a premissa jurídica
lá adotada para não admitir as compensações de bases negativas, resta aqui, apenas, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017539/2005-62

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital